Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-16.2022.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001834-16.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA MILENA DA SILVA PEREIRA BRASIL - CPF: 002.460.701-02 (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANOS MORAIS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Se o valor está além do patamar estimado para casos da mesma natureza, e a lesão tem menor gravidade, impõe-se a redução da indenização fixada, com a adequação necessária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Fernanda Milena da Silva Pereira Brasil
em desfavor do apelante
Banco Bradesco S.A.,
em razão da abertura de conta corrente fraudulenta em seu nome junto à instituição financeira.

Sentença
: julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, em especial quanto à abertura de conta de pessoa física em nome da autora, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Determinou que o requerido efetue o cancelamento da conta aberta em nome da autora, e a retirada do nome desta de qualquer serviço de proteção ao crédito, relacionados à débitos da conta impugnada.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação.

Apelação
(Id. 246609691): Sustenta que o valor arbitrado a título de dano moral fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não fora devidamente fundamentada a responsabilidade do recorrente pelo juízo de origem.

Alega que valor arbitrado ensejará enriquecimento ilícito à autora, ora apelada, porque é excessivo e desprovido de qualquer fundamento que o justifique.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 246609693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reduzir o valor arbitrado a titulo de danos morais.

No caso dos autos, a falha na prestação de serviço, alegada pela apelada é fato incontroverso, assim como o dever de reparação pelos danos morais causados.

Dessa forma, cabe somente verificar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Para tanto, deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Infere-se dos autos, que o juiz no processo de origem fixou indenização por danos morais no montante de R$15.000,00.

Pois bem, verifica-se que a lesão experimentada foi de menor gravidade, caso que impõe a redução da indenização fixada.

Além do que em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00, comporta redução para R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018). (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES -
DANO MORAL CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR EXCESSIVO DOS DANOS MORAIS - REDUÇAO NECESSÁRIA
- SUCUMBENCIA – REGRA GERAL APLICADA - ART. 20, § 3º, CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não exclui a responsabilidade do Banco de indenizar por dano moral quando houver devolução indevida de cheque, mesmo que não tenha sido comunicado a órgãos de controle e proteção ao crédito.

Se o valor está além de um patamar eqüitativo em relação à extensão da lesão moral, deve ser reduzida a verba com a adequação necessária.

A parte vencida arcará com o pagamento total das custas processuais e honorários advocatícios.” (TJ/MT - Recurso de Apelação Cível nº 191114/2007 - Capital - Segunda Câmara Cível - Relatora: Dra. Clarice C. da Silva - 27-6-2007) (grifei)

Posto isso,
dá-se

parcial provimento ao recurso
, tão somente para reduzir o valor arbitrado para a condenação por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024